Tribunal: TJMT
Processo: 1006370-20.2024.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006370-20.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIA CLAUDIA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 016.852.692-14 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Agravo Interno: 1006370-20.2024.8.11.0045.

Agravante(s): ANTONIA CLAUDIA DE OLIVEIRA GOMES.

Agravada(s): NATURA COSMETICOS S/A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 a 13-3-2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ.
ANOTAÇÕES POSTERIORES. INFLUÊNCIA NO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e declarou a inexistência do débito negativado no valor de R$ 223,35 (duzentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos). A agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, requer a majoração do quantum indenizatório e busca o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de majoração da indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes; e (ii) o cabimento do prequestionamento da matéria alegado pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 385 do STJ é inaplicável ao caso, pois as duas anotações restritivas existentes no nome da parte autora são posteriores à inscrição indevida discutida nos autos.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido, uma vez que anotações restritivas posteriores devem ser consideradas na quantificação dos danos morais, conforme a Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para a fixação da indenização por danos morais, levando em conta precedentes jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto, sendo adequada a manutenção do valor arbitrado.

O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia.

Configurado o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Súmula 385 do STJ é inaplicável quando as restrições existentes no nome do consumidor forem posteriores à inscrição indevida questionada no processo.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar o método bifásico, considerando precedentes jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto.

O prequestionamento não exige que o julgador se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia.

O caráter protelatório do agravo interno justifica a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, DJE 07/12/2023; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 259615697, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento
,
mantendo
a

sentença singular que fixou dano moral de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a
declaração
de
inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 223,35 (duzentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).

Em argumento recursal, a agravante
alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Ao final, pugna pela
majoração
do
quantum
indenizatório, além de prequestionar a matéria
.

Em contrarrazões, a agravada rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 259615697 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...)

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

(...)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, (...) as outras
2 (duas) anotações
existentes em nome da parte autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (09/08/2023), conforme extrato de negativações anexado no id. 255468706.

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as referidas anotações devem influenciar no quantum indenizatório, consoante Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) (grifei)

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
,
foi
mantido
o valor de
2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
diante da existência de outras 2 (duas) restrições posteriores em nome da parte autora
,
bem como a

declaração de
inexistência do débito negativado
, no valor de
R$ 223,35 (duzentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos).

Ademais, a Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso dispõe:

“
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
.” (Aprovada em 05/06/2023).

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela agravante, cumpre destacar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, desde que os fundamentos fático-jurídicos expostos no acórdão sejam suficientes para a solução da controvérsia. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 259615697, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

)
a

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025